Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO MARTINS DA SILVA - CPF: 036.576.581-30 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001330-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL ENTRE OS CRIMES – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

“
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos
”. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3ª S., DJe de 14/11/2023)”

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001330-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por DIEGO MARTINS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0010963-87.2014.8.11.0004, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 (cf. Id. n.º 199397165 – pág. 590/591).

Nas razões recursais, a defesa argumenta que o delito pelo qual o recorrente busca a concessão do indulto natalino não foi praticado “
em concurso material/formal com nenhum crime impeditivo
”.

Desse modo, considerando que o concurso a que se refere a norma não se confunde “
com a soma ou unificação das penas na guia de execução penal
”, pleiteia a concessão do benefício com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e a consequente extinção da punibilidade referente à condenação pelo delito do art. 155, §2º, do Código Penal, proveniente da ação penal nº 0004050-26.2013.8.11.0004 (cf. Id. n.º 199397165 – pág. 597-607).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 199397165 – pág. 635-639)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 199397165 – pág. 631
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 205950156).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001330-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao indeferir o pedido de concessão de indulto natalino formulado pela defesa, o Juízo invocou como fundamento o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, que estabelece que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Concluiu-se que o pleito não poderia ser acolhido porque o “
reeducando ostenta também condenações por homicídio
” e ainda “
não houve cumprimento integral das penas do crime impeditivo
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o reconhecimento do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 e a consequente extinção da punibilidade do agravante no que se refere ao delito tipificado no art. 155, §2º, do Código Penal.

O pleito comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

Quanto ao Decreto Presidencial nº 11.302/22, especificamente, dispõem os seus artigos 5º,
caput
, 7º, II, e 11:

Art. 5º -
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Art. 7º -
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11 -
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Em relação à infração penal discutida nos autos, verifica-se que a pena máxima cominada para a figura típica do art. 155 do Código Penal é de
4 (quatro) anos de reclusão
, guardando conformidade com o limite delineado no art. 5º,
caput
, do Decreto Federal nº 11.302/22, o qual, como visto, é de
5 (cinco) anos
.

Ocorre que o agravante também ostenta condenação por homicídio, crime considerado impeditivo pelo art. 7º do referido decreto, porque praticado “
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
”.

Em contextos tais, o Superior Tribunal de Justiça reputava necessário o cumprimento integral das penas atinentes aos crimes impeditivos para que se tornasse viável a concessão do indulto.

A interpretação era no sentido de que o termo “concurso”, presente no parágrafo único do art. 11 não se referia aos institutos delineados nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal - como é o caso do art. 5º - mas sim à soma ou unificação das penas do art. 111 da Lei nº 7.210/1984.

Entretanto, em recente julgado, a 3ª Seção da Corte Cidadã passou a considerar que “
para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos
”. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3ª S., DJe de 14/11/2023)”.

Esse novel entendimento muito se assemelha ao posicionamento outrora adotado por esta Primeira Câmara Criminal, a qual reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de concessão do benefício a casos idênticos ao dos presentes autos (N.U 1008590-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Feitas essas considerações, tendo em vista que o delito pelo qual o recorrente busca a concessão do indulto tem pena máxima inferior a 5 (cinco) anos e não foi praticado em concurso com nenhuma infração penal impeditiva, não se vislumbra qualquer óbice à concessão do benefício pleiteado.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o presente recurso para conceder o benefício a DIEGO MARTINS DA SILVA, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/22, e declarar extinta a punibilidade no que se refere à pena imposta em virtude da prática do crime do art. 155 do Código Penal, decorrente da ação penal nº 0004050-26.2013.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024